Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737552-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO COSTA JUNQUEIRA, MARIANA COSTA JUNQUEIRA RODRIGUES APELADO: PAULO CESAR ALENCAR COSTA D E C I S Ã O Apesar de devidamente intimados, os apelantes deixaram de recolher o preparo, conforme decisão que indeferiu a gratuidade (ID no 51566742) e certidão de ID no 52647350 e no 52648583, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. Dessa forma, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator